Tribunal: TJDFT
Processo: 0750744-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750744-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS WELLINGTON DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 76186645 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do cumprimento de sentença no 0720481-35.2018.8.07.0003. Na origem, o agravante protocolou pedido (ID 71162758 - Pág. 1-3) de cumprimento da r. sentença (ID 43108261 - Pág. 1-4) proferida em desfavor de INCORPORACAO GARDEN LTDA. A r. sentença foi proferida em 26/08/2019 julgando procedente em parte os pedidos do agravante para: “a) Declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa das rés; b) Condenar as demandadas solidariamente a devolverem a totalidade do preço pago pelo requerente conforme extrato ID 30778038, devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora à razão 1% ao mês a partir da a rescisão (data da venda a terceiro, 20/1/2017); c) Condenar as rés à devolução da nota promissória emitida em conformidade com a Cláusula Quarta, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$100,00 por dia de mora; d) Condenar as rés ao pagamento de multa de 30% sobre o valor do contrato atualizado conforme Cláusula Quarta, atualizada e acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês desde a rescisão (data da venda a terceiro, 20/1/2017)” (ID 43108261 - Pág. 3). Em 05/02/2020, a r. sentença foi ligeiramente reformada “apenas para determina que os juros de mora incidam a partir da citação” (ID 66123976 - Pág. 8). Em 23/06/2020, a r. sentença transitou em julgado (ID 66125052 - Pág. 1). A agravada, Incorporação Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S.A, impugnou o cumprimento de sentença (ID 74708412 - Pág. 1-14) que foi apreciada pela r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada ao argumento de que o crédito exequendo deve submeter-se aos efeitos da recuperação judicial, bem como de que o débito deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial e sem a inclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Intimada, a parte exequente se manifestou- pugnando pela rejeição da impugnação. Decido. Razão assiste à impugnante. A despeito de a sentença ter sido prolatada após o deferimento do processamento da recuperação judicial da executada, o fato gerador da obrigação é anterior. Nesses casos, o feito deve prosseguir até que o crédito seja líquido. (...) No que diz respeito à aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, com razão também a impugnante, já que esta deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento não por mera liberalidade, mas porque deve realizar o pagamento de suas dívidas de acordo com o disposto no plano de recuperação judicial. Dessa forma, o crédito deve ser atualizado na forma do inciso II do art. 9o da Lei 11.101/05, ou seja, até a data do pedido de recuperação judicial. Assim, ACOLHO a presente impugnação para, em consequência, determinar a sujeição do crédito do presente feito à recuperação judicial da executada” (ID 76186645 - Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre. Basicamente, considera que o crédito exequendo teria sido constituído após a decretação da recuperação judicial, a ela não se sujeitando, de modo que o cumprimento de sentença pode tramitar perante o Juízo que proferiu a sentença condenatória. Requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo para efeitos de determinar andamento do cumprimento de sentença. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Pelo quadro circunstancial traçado nos autos, a controvérsia está em definir se o crédito decorrente de sentença condenatória, proferida em autos de ação de rescisão contratual e ajuizada antes do pedido de recuperação judicial, submete-se, ou não, aos efeitos da recuperação judicial em curso. O ilustre Juízo a quo declarou que o crédito é oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, sendo necessária a habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora. O processamento da Recuperação Judicial em trâmite perante o ilustre Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO sob no 5422037.90.2017.8.09.0051, foi requerido no dia 07/11/2017 e deferido seu processamento em 10/11/2017 (ID 74708413 - Pág. 6). Já a execução tem por base sentença (ID 43108261 - Pág. 1-4), transitada em julgado em 23/06/2020 (ID 66125052 - Pág. 1), advinda de ação de rescisão contratual e indenização por lucros cessantes relativa a um Instrumento Particular de promessa de Compra e Venda firmado em 08/04/2009 (ID 27116385 - Pág. 1). O fundamento da ação consistiu em atraso na entrega da obra cuja previsão contratual de entrega da unidade fora feita para março de 2012. Sobre o tema, assinalo que o STJ, em 28/04/2020, afetou os Recursos Especiais 1.843.332/RS, 1.842.011/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS, como representativos da controvérsia (Tema 1051), para definir a questão relativa à: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”. Determinou-se, ainda, a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos (acórdão publicado no DJe de 6/5/2020)”. Assinalo que os referidos REsp’s foram incluídos na pauta de julgamento da Segunda Seção do STJ para o próximo dia 09/12/2020. Ante o exposto, entendo que se enquadra o caso na hipótese do tema 1051 acima mencionado impondo-se o cumprimento da decisão que determinou a suspensão dos processos. Logo, por força do art. 1.035, §5o, do CPC, DETERMINO O SOBRESTAMENTO deste agravo e também dos autos do cumprimento de sentença no 0720481-35.2018.8.07.0003 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia até o julgamento do Tema 1051 ou ulterior determinação das Cortes Superiores. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator